Tribunal: TJPA
Processo: 0003612-85.2006.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003612-29.2006.8.14.0028
APELANTE: ALEXSSANDRO DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ALEXSSANDRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AL

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0
003612-29.2006.8.14.0028

APELANTE/APELADO
:
ALEXSSANDRO DA SILVA

ADVOGADO: MARCO AURELIO FURTADO DE SOUZA

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA E SERVIO TULIO DE BARCELOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS MONITÓRIOS. 1) AUTOR (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) APELA QUANTO À INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, PLEITEANDO PELA SUA APLICAÇÃO. DEVE SER MANTIDA A PARTE DA SENTENÇA QUE AFASTOU TAL ENCARGO. INCABÍVEL QUANDO CUMULADO COM DEMAIS ENCARGOS. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 30, 294, 296 e 472 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 2) EMBARGANTE (EMBARGOS MONITÓRIOS) APELA ALEGADO QUE HOUVE EXCESSO E ABUSIVIDADE NO VALOR DECORRENTE DO CONTRATO BANCÁRIO. QUANTO A ESTE PONTO, NECESSÁRIO QUE FOSSE DEMONSTRADO O EXCESSO ALEGADO (ART.
702, §§ 2º E 3º DO CPC-15)
, O QUE NÃO SE FEZ PRESENTE. PONTO DO APELO NÃO CONHECIDO. EMBARGANTE-APELANTE TAMBÉM ALEGA SER INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AO CONTRATO BANCÁRIO. NO ENTANTO, AMBOS SÃO APLICÁVEIS. PRECEDENTES STJ EM RECURSOS REPETITIVOS, POIS OS JUROS REMUNERATÓRIOS ESTÃO ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, FIXADA PELO BACEN, E A CAPITALIZAÇÃO RESTA PREVISTA NO CONTRATO. ESTE ÚLTIMO RECURSO, ENTÃO, É CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

RELATÓRIO

AL

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0
003612-29.2006.8.14.0028

APELANTE/APELADO
:
ALEXSSANDRO DA SILVA

ADVOGADO: MARCO AURELIO FURTADO DE SOUZA

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA E SERVIO TULIO DE BARCELOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de DUAS Apelações Cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Marabá/PA, nos autos de
Ação Monitória
. Temos como apelante-apelado: ALEXSSANDRO DA SILVA e temos como apelante-apelado: BANCO DO BRASIL S/A.

BANCO DO BRASIL S/A,
ajuizou

ação monitória a fim de ver adimplido o valor do contrato de financiamento ao consumidor para aquisição de bens ou crédito não direcionados nª 703506486.
Neste sentido, requereu ao juízo de piso a expedição de mandado de pagamento, para que o requerido, ALEXSSANDRO DA SILVA, pagasse a quantia de R$ 46.293,15 (quarenta e seis mil duzentos e noventa e três reais e quinze centavos), acrescidos de juros e correção monetária.

Foram opostos embargos à ação monitória (ID. 750035), onde argumenta, em síntese: que contraiu o empréstimo para renegociação dívida anterior; que o banco forneceu a quantia mediante a aplicação de juros crescentes e exorbitantes, recaindo em ilegalidade. Tratou sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; comentou que o valor cobrado pelo banco se mostra excessivo e abusivo que, por todo narrado, o título faria-se inexigível.

Réplica aos embargos apresentados pelo banco autor (ID. 750037).

Ato contínuo, fora prolatada decisão interlocutória (ID. 750039), na qual o juízo de piso indeferiu pleito incidental do réu de que fosse determinado ao banco autor a abstenção de incluir o nome do demandado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Sentença prolatada
(ID. 750043),
o Juiz a Quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos monitórios afastando a cobrança referente a parte do
comissões de permanência
. De resto, fora conhecido a executividade do título objeto do litígio. Os honorários de sucumbência foram fixados em 10% para os causídicos de ambas as partes, frente a sucumbência recíproca.

ALEXSSANDRO DA SILVA, inconformado, argumenta em peça recursal (ID. 750045) que pactuou uma série de financiamentos desconhecendo as taxas de juros praticadas. Afirma, portanto, que o título cerne do litígio deveria ser considerado inexigível, em decorrência da má-fé da apelante no fornecimento dos empréstimos a juros abusivos, induzindo-o a uma dívida insolúvel. Nesse sentido, requer o provimento do recurso para que seja determinado a executividade do título apenas com a limitação da taxa de juros praticados pela média do mercado.

BANCO DO BRASIL S/A,

inconformado, alude em peça recursal (ID. 750046) pela impossibilidade da revisão do contrato. Assim, argumenta pela legalidade e exigibilidade da cobrança cumulativa de comissões de permanência. Por estes argumentos, requer a reforma do decisum para que seja julgados os pleitos iniciais totalmente procedentes.

Contrarrazões apresentada por ALEXSSANDRO DA SILVA (ID. 750047).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

AL

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0
003612-29.2006.8.14.0028

APELANTE/APELADO
:
ALEXSSANDRO DA SILVA

ADVOGADO: MARCO AURELIO FURTADO DE SOUZA

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA E SERVIO TULIO DE BARCELOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Tratam-se de DUAS Apelações Cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Marabá/PA, nos autos de
Ação Monitória
. Temos como apelante-apelado: ALEXSSANDRO DA SILVA e temos como apelante-apelado: BANCO DO BRASIL S/A.

APELAÇÃO APRESENTADA POR ALEXSSANDRO DA SILVA

Aduz o apelante que não fora, devidamente, informado sobre os encargos contratuais decorrentes do mútuo bancário e que o último empréstimo teria sido contratado para cobrir as despesas de empréstimos anteriores. Afirma que os juros remuneratórios e a capitalização de juros são exorbitantes, ilegais e indevidos.

Observando o contrato bancário, que embasou a ação monitória (id n. 750026 - Pág. 8-13), nenhuma referência ou ligação existe a outros contratos anteriores, sendo irrelevante a alegação de que o contrato que embasa a ação monitória teria sido realizado para cobrir dívida decorrente de empréstimos anteriores. Ressalta-se ainda que nem mesmo há indicação precisa pelo embargante de qual seria o contrato anterior eivado de ilegalidade ou abusividade e nem há a demonstração do valor que entende ser devido, então, em função deste apelante ser impreciso e generalista nas suas alegações quanto a este ponto, nem mesmo deve ser apreciada tal alegação. Nesse sentido, vejamos o preceito normativo do art. 702 do CPC-15:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Ainda nesse sentido, vejamos o julgado

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS. EXCESSO. VALOR. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. CDC. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. IOF. PAGAMENTO. CONVENÇÃO 1.
Em Embargos à Monitória, a ausência de declaração do valor que entende correto é causa impeditiva do exame do excesso de execução, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º do CPC. 2.
Não há cerceamento de defesa se o magistrado, como destinatário da prova, considera, frente à moderna sistemática processual, que a matéria posta em julgamento não comporta maior dilação probatória, porquanto dispensável para a formação de seu convencimento, a ensejar o julgamento antecipado da lide. 3. A Súmula 297 do STJ preleciona que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 4. Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível ao consumidor, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado. 5. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual se, à época em que contraiu os empréstimos, o devedor tinha ciência do número e do valor das prestações, assim como das taxas de juros incidentes, não se falando em ilegalidade ou abusividade por parte da instituição financeira. 6. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente quando resta demonstrado que os gastos foram realizados de forma livre e consciente e que não há limite legal a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente.

7. Inexiste abusividade no vencimento antecipado da dívida se caracterizado o inadimplemento contratual, conforme o art. 1.425 do Código Civil. 8. O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é um tributo, cuja exigência decorre da operação financeira do negócio realizado, e sua cobrança não constitui, por conseguinte, qualquer ilegalidade. Esse foi o entendimento do STJ por ocasião do REsp 1.251.331/RS, julgado pelo regime dos recursos repetitivos, sendo lícito aos contratantes convencionar o pagamento do IOF, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Apelação conhecida em parte. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso improvido.

(
Acórdão 1228006
, 07039733220198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Alega ainda este recorrente que houve abusividade no tocante a aplicação no contrato de juros remuneratórios e capitalização de juros.

No tocante a taxa de juros remuneratórios, pacificado na jurisprudência que é possível a sua revisão nos casos em que restar comprovado que o percentual fixado supera expressivamente a taxa média de mercado da época da contratação, tendo como parâmetro as taxas divulgadas pelo Banco Central do Brasil para o respectivo período.

Nesse sentido, vejamos o Resp. n. (Recurso repetitivo):

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO -
JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Invertido, pelo Tribunal, o ônus da prova quanto à regular cobrança da taxa de juros e consignada, no acórdão recorrido, a sua abusividade, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1112880/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)

No caso concreto, a taxa estabelecida no contrato (40,92% a.a.) encontra-se abaixo da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para o período da contratação, tendo em vista a taxa de juros prefixados para operações de crédito para pessoa física referente a fevereiro de 2005 se fixou em 64% a.a., conforme pesquisa realizada no site do Banco Central, no endereço:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/historicoestatisticas
.

Portanto, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade quanto a aplicação da taxa de juros remuneratórios no contrato em comento.

Com relação a capitalização de juros, o STJ se manifestou em âmbito de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 973827/RS, considerando possível a capitalização mensal nos contratos bancários firmados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/00 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada no contrato, o que ocorreu no presente caso, conforme documento de Id n. 750026 - Pág. 9.

Sobre a temática, vejamos o seguinte acórdão:

CIVIL

E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE

BUSCA

E

APREENSÃO

CONVERTIDA

EM

DEPÓSITO.

CONTRATO

DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

JUROS

COMPOSTOS.

DECRETO

22.626/1933

MEDIDA

PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1.

A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura)

em

intervalo

inferior

a

um

ano

e permitida pela Medida Provisória

2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,

incorporados ao valor principal.
Os juros não pagos são

incorporados

ao

capital

e

sobre eles passam a incidir novos juros.

2.

Por

outro

lado,

há

os

conceitos

abstratos,

de

matemática financeira,

de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos

usados

na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início

do

cumprimento

do

contrato. A mera circunstância de estar pactuada

taxa

efetiva

e

taxa

nominal

de

juros

não

implica capitalização

de

juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros

pelo

método

composto,

o

que

não

é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.

Teses

para

os

efeitos

do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização

de

juros

com

periodicidade

inferior

a

um ano em contratos

celebrados

após

31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória

n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." -

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir

pactuada

de

forma

expressa

e

clara.
A previsão no contrato bancário

de

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir

a

cobrança

da

taxa

efetiva

anual contratada".

4.

Segundo

o

entendimento

pacificado

na 2ª Seção, a comissão de permanência

não

pode

ser

cumulada

com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5.

É

lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado

de

inadimplência,

que

decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Sendo assim, não há impedimento para que se aplique capitalização de juros dentro do parâmetro estabelecido no contrato de financiamento firmado entre as partes. Por esse motivo, é descabida esta pretensão da Apelante.

Por todo o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO de apelação interposto por ALEXSSANDRO DA SILVA, e na parte que conheço
NEGO PROVIMENTO.

APELAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO DO BBRASIL S.A.

Busca o recorrente (Banco do Brasil S.A.) a reforma da sentença, a fim de que não seja afastada a comissão de permanência, prevista no contrato firmado entre as partes, aduzindo que esta verba se mostra devida em função de constar devidamente no contrato pactuado entre as partes.

Em relação a aplicação da comissão de permanência, incabível o pleito do recorrente, uma vez que esta não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e não pode ser cumulada com correção monetária.

Nesse sentido, as seguintes Súmulas do E. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 30
: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294
: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472:
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Dessa forma, em função de haver outros encargos moratórios no contrato em questão, mostra-se pertinente o afastamento da comissão de permanência, conforme fora verificado pelo juízo singular.

Sobre a questão, vejamos o julgado da 2ª Turma de Direito Privado, deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001374-40.2012.814.0301

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO - VEÍCULO AUTOMOTOR – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS - ILEGALIDADE NO PRESENTE CASO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cobrança da comissão de permanência de forma cumulada com demais encargos. Ilegalidade. Inobservância aos parâmetros estabelecidos nas súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ
. 2. In casu, observa-se a referida cumulação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.

3. Condenação em honorários advocatícios que se mostra devida. Recorrente que foi parte vencida na demanda.

4. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. (...) Belém (PA), 02 de outubro de 2018. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora

(APELAÇÃO CÍVEL N. 0001374-40.2012.814.0301 Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2018-10-02, Publicado em 2018-10-02)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.,
mantendo a sentença da forma como fora lançada.

CONCLUSÃO

1)

CONHEÇO EM PARTE O RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ALEXSSANDRO DA SILVA, e na parte que conheço NEGO PROVIMENTO.

2)

CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo BANCO DO BRASIL, mas NEGO-LHE PROVIMENTO

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2020